Tribunal: TJDFT
Processo: 0706511-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706511-30.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LORENO ANTONIO SOSTER AGRAVADO: CLUBE SOCIAL DA UNIDADE DE VIZINHANCA N 1 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Loreno Antônio Soster contra decisão proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos da ação ajuizada em face do Clube Social de Vizinhança no 1. O agravante busca a concessão de efeito suspensivo para que seja sustada a penalidade de suspensão de 90 dias imposta a ele nos processos administrativos disciplinares no 19 e 20, com a consequente reinstalação ao cargo de Conselheiro Fiscal e livre acesso às dependências do clube. Alega, para tanto, que os processos administrativos que culminaram em sua penalização foram conduzidos com violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a apresentação de provas testemunhais, a impugnação de documentos, bem como o oferecimento de alegações finais. Sustenta ainda que a decisão administrativa que lhe impôs a pena de suspensão foi proferida pelo Diretor-Presidente do Clube, em afronta ao art. 29, inciso III, "a" do Estatuto Social, que reserva tal competência exclusivamente ao Conselho Deliberativo. Ao indeferir a tutela de urgência, o juízo de origem entendeu ausentes os requisitos legais para sua concessão, destacando que, em análise preliminar, não se verificou violação ao procedimento estatutário e que houve possibilidade de defesa pelo agravante, ainda que realizada sem assistência técnica inicial. Considerou que eventual prejuízo poderia ser sanado ao final do processo. No bojo das razões recursais, o agravante insiste na existência dos requisitos do art. 300 do CPC, destacando a probabilidade de seu direito e o perigo de dano irreparável, consubstanciado na perda momentânea do mandato eletivo e da função fiscalizatória que lhe foi conferida pelos associados. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo, inclusive em antecipação da tutela recursal. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida pelo relator do recurso quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, o recorrente busca a reforma da decisão proferida pelo d. Juízo a quo que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Pretende, o agravante, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da penalidade de suspensão aplicada pelo Clube Social de Vizinhança no 1, alegando violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal nos procedimentos administrativos disciplinares instaurados. Todavia, ao se analisar os elementos constantes dos autos, não se verifica a plausibilidade das alegações recursais a ponto de lastrear a tutela antecipatória pretendida. A documentação juntada aos autos eletrônicos de primeira instância demonstra, ainda que de forma sucinta, que foi oportunizada ao agravante a apresentação de defesa prévia, sendo-lhe concedido prazo para manifestação e, inclusive, realizada sustentação oral perante o Conselho Deliberativo. A inexistência de fase instrutória com produção de prova testemunhal, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa quando inexistente previsão estatutária obrigatória nesse sentido. A ampla defesa, especialmente em procedimentos internos movidos por associações privadas, deve ser compreendida de forma compatível com a autonomia dessas entidades, as quais, desde que respeitados os princípios básicos previstos em seus estatutos e garantido o direito de manifestação ao associado, têm prerrogativa para conduzir seus processos disciplinares sem a imposição de formalidades excessivas. O ordenamento jurídico reconhece que associações possuem liberdade para estabelecer suas normas internas, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade, e não de mérito das decisões associativas. No caso em tela, a análise do estatuto social do Clube (ID 224262396 nos autos de origem) revela que os procedimentos adotados respeitaram os trâmites essenciais, com prévia comunicação ao agravante, possibilidade de defesa e julgamento pelo órgão competente. O fato de o agravante ter discordado do resultado ou desejado maior dilação probatória não torna nula a decisão tomada no âmbito associativo. Nesse sentido, destaco precedente do e. STJ, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CLUBE DE FUTEBOL. OFENSA GRAVE À INSTITUIÇÃO E A SEUS MEMBROS VEICULADA NA IMPRENSA. EXPULSÃO DE SÓCIO. PENALIDADE PREVISTA NO ESTATUTO DA ENTIDADE E APLICADA APÓS PROCEDIMENTO INTERNO EM QUE FORAM GARANTIDOS OS DIREITOS AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. SÚMULAS 5 E 7, DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. 2. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a respeito da ausência de ilegalidades no processo disciplinar interno instaurado pelo Clube em detrimento do autor, bem como a respeito da proporcionalidade da sanção imposta a ele, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor dos Enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1384086/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2021, DJe 03/08/2021 (g.n.) Não restou evidenciada, a meu sentir, a probabilidade do direito do agravante, uma vez que os atos praticados pelo Clube aparentam estar em conformidade com seu estatuto e com as garantias mínimas do contraditório e da ampla defesa. Tampouco se comprovou perigo de dano irreparável, haja vista que a penalidade aplicada é temporária e reversível, sendo possível a reparação de eventuais prejuízos em caso de futura reforma da decisão de mérito. As decisões internas das associações, especialmente aquelas que visam à manutenção da ordem e disciplina de seus quadros, devem ser preservadas para assegurar a estabilidade e a eficácia dos atos praticados em observância às regras internas. O deferimento de liminares que revertam punições disciplinares, sem robusta demonstração de ilegalidade manifesta, implicaria indevida interferência judicial em matérias cuja solução é, primordialmente, de competência da entidade associativa. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo requerido no presente agravo de instrumento, mantendo-se a decisão de primeiro grau por seus próprios fundamentos. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator